Tribunal: STF
Processo: RE 1539901
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-21
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “Recurso Inominado – Servidor público estadual – Docente – Cômputo do tempo de serviço em funções técnicas pedagógicas para efeito de aposentadoria especial – Requisitos preenchidos – Inteligência art. 40, § 5° da CF – Inexistência de ofensa à tese do Tema 965/STF – Direito ao abono de permanência – Sentença de procedência – Recurso não provido”. (eDOC 15 – ID: 7a9d3f9c)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 40, §§ 5º e 10, do texto constitucional. (eDOC 17 – ID: d4467a0b)



    Nas razões recursais, insurge-se contra acórdão que considerou o tempo de exercício de atividade realizada fora da escola para fins de aposentadoria especial, entendendo-se violados os §§ 5º e 10 do art. 40 da CF e o tema 965 da repercussão geral. 



    É o relatório.



    Decido.  



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADI 3.772, consignou que a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, de modo que assegurou a aposentadoria especial aos professores de carreira que exercem as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico, desde que exercidos em estabelecimentos de ensino básico. Segue a ementa do referido julgado:  



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART. 1º DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2º AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, E 201, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME. I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. II - As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal. III - Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra”. (ADI 3772, Rel. Min. Carlos Britto, Redator do acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 29.10.2009)  



    Reforçando esse entendimento, o STF reconheceu a repercussão geral da matéria no julgamento do RE 1.039.644, Rel. Min. Alexandre de Moraes, tema 965, e reafirmou a sua jurisprudência no sentido de que “para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio”. Confira-se a ementa:  



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES (CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 5º). CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a questão acerca do cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da Constituição. 2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. 3. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno”. (RE 1039644 RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 13.11.2017)  



    Feitas essas considerações, verifica-se que para fins de aposentadoria especial é necessário que o tempo de serviço seja exercido necessariamente no cargo efetivo de professor, sem prejuízo do exercício das funções de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico. 



    Pois bem. 



    No caso dos autos, o Tribunal de origem assentou que o recorrido foi nomeado para o cargo de professor em 18.3.1991 e durante sua carreira exerceu funções que fazem parte da carreira do magistério, concluindo preenchidos os requisitos para a aposentadoria especial. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:   



    “A validação de tempo de contribuição indica que o recorrido foi admitido em 18/03/1991 como professor III, posteriormente nomeado professor de educação básica II e, ao longo da carreira, recebeu designações para exercer as funções de assistente técnico, diretor técnico e professor coordenador (fls. 66/69).



    O art. 2° da Lei 14.817/24, que estabelece as diretrizes para a valorização dos profissionais da educação escolar básica pública, inclui entre os profissionais da educação aqueles que laboram em funções de suporte técnico e administrativo. 



    Sem razão o recorrente ao afirmar não se tratar de hipótese de professor exercendo cargos da classe de especialistas de educação. As funções (assistente técnico, diretor técnico e professor coordenador) atribuídas ao recorrido, titular do cargo de professor de educação básica II, integram a carreira do magistério, ainda que exercidas no âmbito da Direção de Ensino. Nesse aspecto, não há contrariedade à tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no Tema 965 da repercussão geral. 



    Preenchidos os requisitos para a aposentadoria especial, o recorrido faz jus ao pagamento do abono de permanência, nos termos do art. 40, § 19, da Constituição da República.



    (...)” (eDOC 15 – ID: 7a9d3f9c, p. 3-5)   



    Assim, verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência desta Corte sobre a matéria. 



    Ademais, para divergir do entendimento firmando pelo acórdão recorrido acerca da natureza do vínculo seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROFESSORA. APOSENTADORIA ESPECIAL. PRETENSÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO EXERCIDO COMO DIRETORA DE ESCOLA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.772. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.039.644. TEMA 965 DA REPERCUSSÃO GERAL. CASO CONCRETO EM QUE O TRIBUNAL DE ORIGEM ENTENDEU NÃO TER HAVIDO A DEVIDA COMPROVAÇÃO, POR PARTE DO MUNICÍPIO, DE QUE A IMPETRANTE EFETIVAMENTE SE EXONEROU DO CARGO DE PROFESSORA E PRESTOU CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE DIRETORA DE ESCOLA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONCLUIU QUE A IMPETRANTE ERA PROFESSORA DE CARREIRA E FOI NOMEADA PARA A FUNÇÃO DE DIREÇÃO DE ESCOLA. NECESSIDADE DE INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (RE 1502060 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.11.2024)  



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Mandado de segurança. Servidor público municipal. Aposentadoria. Requisitos. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula nº 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que manteve sentença de procedência. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, procedimento inviável em recurso extraordinário (Súmula nº 279/STF). Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015”. (ARE 1466240 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 15.02.2024)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 15 – ID: 7a9d3f9c, p. 5), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.  



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente